Tribunal: TJBA
Processo: 8035427-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035427-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Afastada a preliminar de decadência e prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo decadencial mês a mês.

2. Rejeitada a impugnação a justiça gratuita, uma vez que o Impetrante efetuou o recolhimento das custas.

3. O cerne da questão aventada nos autos envolve o direito dos policiais inativos ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando na passagem para inatividade não preenchiam os requisitos para incorporação da gratificação.

4. O art. 102, inc. II, da Lei n.º 7.990/01, dispõe que os proventos dos policiais militares inativos compreendem o soldo e as gratificações incorporáveis, dentre elas a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

5. Para a incorporação da GCET é preciso a percepção da gratificação por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

6. Ausente a comprovação do recebimento da gratificação quando na ativa, e portanto sem comprovação do requisito temporal, não possui direito líquido e certo o impetrante ao recebimento da GCET. Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8035427-72.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ANTONIO MARINHO DOS SANTOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
denegar a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13